Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-31.2017.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001685-31.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), DANIELE APARECIDA DIAMANTE - CPF: 050.930.991-71 (APELADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PERMANÊNCIA DAS LESÕES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução
” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1001685-31.2017.8.11.0007

Apelante:
Seguradora Líder

Apelada:
Daniele Aparecida Diamante

2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Apelação de
Seguradora Líder.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Daniele Aparecida Diamante
, por acidente de trânsito ocorrido em 01.03.2014, que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.725,00 à autora, a título de seguro obrigatório, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

107675124
)
: Sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição, ao argumento de que decorreu prazo superior a 3 anos entre o acidente e o ajuizamento da ação.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação, em razão da ocorrência de prescrição.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 107675132).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1001685-31.2017.8.11.0007

Apelante:
Seguradora Líder

Apelada:
Daniele Aparecida Diamante

2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

VOTO

Apelação de
Seguradora Líder
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Daniele Aparecida Diamante,
para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.725,00 à autora, a título de seguro obrigatório, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se verificada a ocorrência de prescrição.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

A seguradora apelante defende a ocorrência de prescrição em razão da propositura da ação ter ocorrido em prazo superior a três anos após a data do acidente.

A ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos, conforme artigo 206, §3°, IX, do Código Civil, bem como verbete n° 405 do Superior Tribunal de Justiça:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

O acidente ocorreu em 01.03.2014 e teria vitimado a autor de invalidez permanente, conforme relatos narrados na petição inicial, bem como documentos que a acompanham (Id. 107675067 e seguintes).

A presente ação foi ajuizada em 23.06.2017, como se verifica do andamento processual, mais de 3 anos após a data do acidente.

No entanto, o marco inicial para contagem do prazo prescricional não é a data do acidente, mas sim a data da ciência inequívoca da permanência da invalidez.

A respeito da prescrição das ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada no enunciado da Súmula nº 573:

“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).

Destaca-se, dentre os precedentes à edição da referida Súmula, o entendimento da Segunda Seção daquele Tribunal Superior, lançada no julgamento proferido no recurso paradigma REsp 1.388.030/MG, complementado pelo acolhimento de embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator, “
no sentido de que não se pode presumir o conhecimento da doença do mero decurso do tempo, ou da simples falta de comprovação de tratamento médico no período, decorrente, na maior parte das vezes, das dificuldades do sistema público de saúde
” (Página 8/9, EDcl no REsp 1388030/MG).

Vale ressaltar, a alteração da segunda tese da ementa do repetitivo justificou-se apenas em razão da possibilidade de aferição pelas instâncias ordinárias, conforme as circunstâncias de cada caso, de que a invalidez permanente do segurado seria do seu conhecimento, antes mesmo da elaboração do laudo médico.

No caso, extrai-se do boletim de atendimento médico, realizado na data do acidente, que a autora sofreu lesão em membro inferior esquerdo (Id. 107675069 e seguintes), bem como consta a informação de que houve fratura no fêmur direito, com a necessidade de realização de tratamento cirúrgico em decorrência do acidente de trânsito, condição que evidencia não se tratar de invalidez permanente notória.

A par disso, tal circunstância sequer autoriza afirmar que a ciência inequívoca da incapacidade se deu em momento anterior à data do laudo pericial médico realizado em juízo, até mesmo pela natureza da lesão e complicações decorrentes, situação que não permite relativizar o enunciado da Súmula 278/STJ, notadamente em razão da aplicabilidade da mais recente Súmula 573/STJ à espécie, para fins de contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) – PROPOSITURA DA DEMANDA ANTES DE 03/09/2014 – CONTESTAÇÃO APRESENTADA – INTERESSE DE AGIR CONFIRMADO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O LAUDO PERICIAL – DISPENSABILIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS –PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – ENTENDIMENTO DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) –ARGUIÇÃO AFASTADA – INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEGURADORA –PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO – VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma, ou, na sua ausência, com a perícia judicial.”
(TJMT, AP 0002672-96.2008.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021